Tribunal: TJBA
Processo: 8039090-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039090-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

AGRAVADO: CLAUDIENE SILVA DE MATOS

Advogado(s)
:
FABIO LEITE DOS SANTOS

EMENTA:
Direito Administrativo. Embargos de declaração. Concurso público. Omissão, contradição e erro material. Análise de provas documentais. Preterição por contratação temporária. Restabelecimento de liminar. Embargos providos com efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto pelo ente municipal, suspendeu liminar concedida em mandado de segurança, a qual assegurava à candidata aprovada em concurso público a nomeação provisória. A embargante sustenta omissões, contradições internas e erro material, notadamente quanto à ausência de enfrentamento de provas documentais, inovação recursal do agravante, natureza da tutela deferida e existência de perigo de dano decorrente da proximidade do término do prazo de validade do certame, pleiteando a integração do julgado com efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos relevantes e teses essenciais, inclusive parecer ministerial e indícios de preterição por contratações precárias; (ii) saber se há contradição interna quanto à necessidade de dilação probatória, à caracterização da liminar como satisfativa e à inexistência de perigo de dano; e (iii) definir se o saneamento dos vícios autoriza a concessão de efeitos infringentes para restabelecer a decisão liminar.

III. Razões de decidir

3. Verificada omissão relevante quanto ao exame de provas pré-constituídas e fundamentos aptos a influenciar o juízo de probabilidade do direito, em afronta ao art. 489, § 1º, do CPC, impõe-se a integração do julgado.

4. Constatada contradição interna ao reconhecer a necessidade de dilação probatória e, simultaneamente, afastar a plausibilidade do direito em sede de mandado de segurança, bem como ao qualificar genericamente a liminar como satisfativa sem exame das peculiaridades do caso concreto.
5. Evidenciado erro material no dispositivo e ausência de apreciação de preliminar de inovação recursal, vícios que comprometem a coerência e a fundamentação da decisão.

6. Saneados os vícios, reconhece-se a presença concomitante da probabilidade do direito, diante de indícios de preterição por contratações temporárias, e do perigo de dano, em razão da proximidade do término da validade do concurso, justificando a concessão excepcional de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar omissões, contradições e erro material, reformando o acórdão embargado e restabelecendo a liminar deferida na origem.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV, LV e LXXVIII; art. 37, caput e II; CPC, arts. 489, § 1º, 494, I, e 1.022; Lei nº 12.016/2009; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STJ, precedentes sobre preterição por contratação temporária e cabimento excepcional de efeitos infringentes em embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.